Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1016833-35.2019.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (AUTOR), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (AUTOR), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AUTOR), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (AUTOR), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (REU), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (REU), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REU), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (REU), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONFIRMOU E DETERMINOU A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE 07/07/2022, CUJA DECISÃO FOI: HAVENDO EMPATE NA VOTAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 94, § 6º, II DO RITJ/MT, A ACÃO RESCISÓRIA FOI JULGADA IMPROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR C/C/ REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA.
MORTE DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 313, I, §2º, II DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. IMPOSSIBLIDADE DE EXTINÇÃO DE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUBSCRITO E ANUIDO POR ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE QUE AUTORA DESTA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA O LAUDO PERICIAL. UTILIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL COMO FUNDAMENTO DO RECURO DE APELAÇÃO.
APLICAÇÃO DA TUTELA DE CONFIANÇA “TU QUOQUE”. CARACTERIZAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E SEM VÍCIOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. “
A não observância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados, sendo certo que tal norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido. Nessa linha, somente a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo deve ser declarada [...]” (REsp n. 1.315.080/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe
14/03/2013.)

2. “A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes. [...]” (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
11/10/2019.)

3. Aplicação da tutela de confiança, por meio do “tu
quoque
”. No “tu
quoque
” a contradição reside na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior.

4.
Os autores defendem a procedência desta ação rescisória com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa.
Todavia, no caso dos autos a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores que acompanhou a perícia e concordou com o resultado, sendo inclusive utilizado pelos próprios autores desta ação rescisória para fundamentar recurso de apelação interposto contra a sentença que se busca rescindir.

5.
No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu
quoque
”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

6. Ação rescisória improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Ação Rescisória proposta por
Osmar de Souza Machado, Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana de Oliveira,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Ação de Rescisão de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse, numeração única, 1467-80.2004.811.0005, movida por
Hilda
Ruppenthal

Wendt
,
(já falecida),

em face dos autores,

que julgou procedente o pedido da ação, para rescindir o contrato de compra e venda, determinar a reintegração dos réus na posse e condenar os autores a pagarem indenização pela ocupação do imóvel.

Esclarecem que a autora da ação originária faleceu no curso do processo e foi substituída pelos réus, Ciro
Ruipenthal
de Oliveira
Wendt
,
Traudi
Klein
Wendt
,
Celmira

Wendt
Kuhn, Pedro José Kun Neto e Celso
Kunh
.

Defendem que a ação é cabível nos termos do artigo 966, V, VI e VIII do Código de Processo Civil.

Mencionam que houve manifesta violação ao artigo 313, I, §2º, II do CPC, pois a autora da ação de rescisão do contrato faleceu no curso do processo, e, os réus
Celmira

Wendth
Kuhn e seu cônjuge Pedro José Kuhn Neto, apesar de intimados não compareceram aos autos, e, o processo não foi extinto em relação a eles.

Afirmam que a prova pericial está eivada de falsidade, pois “se baseia na falsa premissa de que os Autores exploraram 368,1154 hectares na área de terras objeto do contrato de compra e venda, rescindido na ação que gerou a Sentença rescindenda, quando, na verdade, os Autores não exploraram nada ou quase nada naquele imóvel.” (Id. 22667018, pág. 6).

Sustentam que há erro de fato verificável do exame dos autos, uma vez que “ao determinar o cálculo da indenização sobre a totalidade da área explorada pelos Autores, que, comprovadamente, está situada sobre “a área total de ambos os imóveis”, como consignado no Laudo Pericial, e não apenas a área objeto do contrato em litígio, o MM. Juiz prolator da Sentença rescindenda incorreu em erro de fato, verificável a partir dos elementos dos autos.” (Id. 22667018, pág. 14)

Ao final requerem a procedência desta ação para rescindir a Sentença impugnada e decretar a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 313, I, § 2º, II, do CPC, e/ou para anular a Prova Pericial em questão, que serviu de base à Sentença rescindenda; determinar a realização de outra Perícia, para apurar a exploração realizada apenas no imóvel objeto do contrato rescindido, e, na sequência, fazer novo julgamento da causa, fixando-se a indenização decorrente da exploração do imóvel com base apenas na área explorada dentro dos limites da área objeto do contrato rescindido pela Sentença rescindenda, com a condenação dos Réus nos ônus
da
sucumbência, com destaque para os honorários advocatícios do patrono dos Autores, que requerem sejam de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Os autores peticionaram nos autos requerendo a desistência da ação em relação aos requeridos Celso Kun e a inclusão do Sr. Pedro José Kuhn Neto (Id. 27671970). O pleito foi acolhido conforme decisão de Id. 27849469.

Ciro
Ruppenthal

Wendt
,
Traudi
Klein
Wendt
,
Elli

Ruppenthal

Wendt
,
Celmira

Wendt

Kuh
e Pedro José Kuhn Neto apresentaram contestação no Id. 36884984.

Preliminarmente impugnaram o valor da causa, bem como suscitaram preliminares de falta de pressuposto para procedimento da ação com fundamento no art. 966, V, do CPC; de ilegitimidade das partes
Celmira

Wendt
Kuhn e Pedro José Kun Neto.

No mérito argumento a inexistência de violação à norma jurídica contida no artigo 313, I, §2º e II do CPC.

Defendem que não há inexistência de falsidade da prova pericial, bem como inexiste erro de fato.

Asseveram que os recorrentes litigam de má-fé.

Ao final pede pela improcedência da ação rescisória.

O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, informa não haver interesse público ou social capaz de justifica a intervenção ministerial nesta ação rescisória (Id. 37293479).

Os autores foram intimados para se manifestarem acerca da impugnação ao valor da causa e das preliminares suscitadas em contrarrazões (Id. 39519972).

Os autores se manifestaram nos autos concordando com a impugnação ao valor da causa e rechaçaram as preliminares suscitadas na contestação, por fim requereram a procedência da ação.

Manifestação dos réus na qual defendem que os autores apresentam novo argumento em sede de impugnação à contestação, qual seja “falta de conhecimento acerca do teor do laudo pericial por conta da alegada saúde frágil do então advogado dos Autores” (Id. 46589459, pág.2).

Determinação para especificação de provas (Id. 50204470).

Manifestação dos autores requerendo a realização de perícia (Id. 52931450).

Manifestação dos réus impugnando a realização da perícia requerida pelos autores, uma vez que que descabe renovar a mesma instrução em de rescisória (Id. 53176950).

O pedido de produção de provas foi indeferido (Id. 57617492).

A parte autora apresentou alegações finais (Id. 59941457)

Ciro
Ruppenthal
e outros peticionaram nos autos informando o falecimento da requerida
Elli

Ruppenthal
e requerendo a sucessão processual (id. 61193538).

A parte ré apresentou alegações finais (Id. 61218455).

Traudi
Klein
Wendt
e Outros, peticionaram nos autos informando que em 04-03-2021 ocorreu o óbito do Sr. Ciro
Ruppenthal

Wendt
um dos réus desta ação rescisória. Juntou a certidão de óbito para comprovar a afirmação (Id. 82598980).

Decisão determinando a suspensão do processo para a habilitação dos sucessores (Id. 82705489).

Manifestação da parte autora informando a representação dos réus falecidos no curso desta ação rescisória, (Id. 89905474).

O pleito de sucessão processual foi deferido, determinando-se ainda a retificação do polo passivo dessa ação rescisória (Id. 109158496).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IVALDIR PAULO MUHL, OABMT 14573.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALINE SIMONY STELLA, OABMT 16673/O.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILETIGIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Os requeridos sustentam a ilegitimidade passiva dos réus
Celmira

Wendt
Kuhn e Pedro José Kuhn Neto, argumentando que a doutrina e a jurisprudência entendem que devem ser réus na ação rescisória todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário.

Afirmam que os respectivos réus foram intimados da existência do processo de origem; todavia, dele não participaram.

A preliminar não prospera.

É cediço que todos os que compuseram a ação de origem devem, em regra, fazer parte da ação rescisória.

Todavia, também é de conhecimento que todos aqueles que poderão ou serão afetados pela sentença, devem fazer parte do processo.

No caso concreto os réus
Celmira

Wendt
Kuhn e Pedro José Kuhn Neto são herdeiros de Hilda
Ruppenthal

Wendt
, autora da ação de origem e que faleceu no curso do processo.

Portanto, consoante bem apontado pela parte autora, em sede de impugnação à contestação, “Constitui fato incontroverso nos autos que a Autora da ação originária, HILDA RUPPENTHAL WENDT, faleceu no curso do processo e que os Réus
Celmira
e Pedro são seus herdeiros necessários. Destarte, mesmo não tendo
intervido
, efetivamente, no processo, constituindo advogado e fazendo requerimentos, estão sujeitos aos efeitos da sentença rescindenda, na condição de sucessores, herdeiros necessários da Autora da ação originária. Afinal, como se sabe, a herança é uma universalidade, um condomínio hereditário, que persistirá até a partilha dos bens.” (Id. 43240451, pág. 2).

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

De início registro que a preliminar de falta de pressuposto para procedimento da ação, com fundamento no art. 966, V, do CPC, apresentada em contestação, será analisada em conjunto com o mérito, eis que com ele se confunde.

Trata-se de ação rescisória, ajuizada por
Osmar de Souza Machado e outros
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização nº 1467-80.2004.8.11.0005, Código 23578.

A sentença foi mantida pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de recurso de apelação, tendo o acórdão transitado em julgado, em 08/11/2017.

Os autores ajuizaram esta ação rescisória com fundamento no artigo 966, V, VI e VIII do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os autores defendem que houve manifesta violação ao artigo 313, I, §2º, II do CPC, pois a autora da ação de rescisão do contrato faleceu no curso do processo, e os réus
Celmira

Wendth
Kuhn e seu cônjuge Pedro José Kuhn Neto, apesar de intimados não compareceram aos autos, mas o processo não foi extinto em relação a eles.

Os requeridos em sua contestação defendem que a matéria não foi alegada e/ou combatida nos autos de origem, tampouco não foi objeto da sentença rescindenda.

Asseveram que ainda que se entenda pela possibilidade de análise da matéria nesta ação rescisória, não ocorreu violação à norma jurídica, pois “
houve a habilitação nos autos dos requeridos Ciro
Ruppenthal

Wendt
,
Traudi
Klein
Wendt
e
Elli

Ruppenthal

Wendt
, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito.” (Id. 36884984, pág. 8).

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que: “
No que diz respeito às alegações de violação às normas que tratam de preclusão e de prazos recursais, "é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, 'quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (
AgRg
na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013,
DJe
06/11/2013); (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018,
DJe
25/03/2019).

Assim, como a questão relativa ao suposto descumprimento do
artigo 313, I, §2º, II do CPC não foi tratada no processo de origem, não é possível a sua análise em sede de ação rescisória.

Ainda que fosse possível a sua análise, é de clareza hialina que não houve violação à norma jurídica, isso é assim porque com o falecimento da parte autora [
Hilda
Ruippental

Wendt
] no curso do processo,
foi realizada a intimação para regularização processual e houve habilitação de herdeiros, razão pela qual descabe a extinção do processo.

Outrossim, impende destacar que os herdeiros
Celmira

Wendth
Kuhn e seu cônjuge Pedro José Kuhn Neto, optaram por não integrar a lide na origem; logo, não é possível julgar extinto o processo em relação a eles, pelo simples fato de sequer terem composto a lide de origem.

Como senão bastasse, a
cerca da questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a suspensão do processo a partir da morte da parte enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo à parte interessada, que é
a parte que não mais está regularmente representada
.

Em outras palavras, a declaração da nulidade dos atos processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada (
pas
de
nullité

sans

grief
-não há nulidade se não houver dano), o que não ocorreu no caso dos presentes autos, porquanto não houve prejuízos ao espólio/herdeiros. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MORTE DA PARTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...]

4.
A suspensão do processo tem como objetivo proteger a parte que não mais está regularmente representada, motivo pelo qual os atos praticados a partir da data do falecimento podem ser anulados desde que causem prejuízo aos interessados. Precedentes.
[...] (REsp n. 1.541.402/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
11/10/2019.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE QUALQUER DAS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 265, I, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE RELATIVA.

1.
A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.047.272/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017,
DJe
27/10/2017.) (Destaquei)

Destarte, forte no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e considerando que no caso concreto não houve prejuízo aos interessados, porquanto os herdeiros/espólio obtiveram êxito na demanda, não há como reconhecer o pedido rescisório com fundamento em violação da norma jurídica expressa no
artigo 313, I, §2º, II do CPC
.

Os autores defendem a possibilidade de procedência desta ação rescisória, com fundamento no art. 966, VI do CPC, eis que a prova pericial seria falsa, “
pois se baseia na falsa premissa de que os Autores exploraram 368,1154 hectares na área de terras objeto do contrato de compra e venda rescindido na ação que gerou a Sentença rescindenda, quando, na verdade, os Autores não exploraram nada ou quase nada naquele imóvel.” (Id. 22667018, pág. 6).

Todavia, verifico nos autos que a perícia foi realizada em conjunto com o assistente técnico indicado pelos autores, Sr. Valdemir Gomes dos Santos, que acompanhou a perícia e concordou com o resultado. Confira-se:

“[...] Diligenciaram até os imóveis o Perito Judicial e Assistente Técnico da parte requerida – Valdemir Gomes dos Santos, que muito contribuiu com os trabalhos periciais, desde a análise documental, levantamento de campo e resposta aos quesitos. [...]” (Id. 22667033, pág. 6);

Veja-se o parágrafo final do item conclusão do laudo pericial:

“[...] O Assistente Técnico acompanhou os trabalhos periciais e, ciente do conteúdo do presente laudo
pericial,
anuiu com o mesmo, apondo sua assinatura em conjunto com o perito [...]” (Id. 22667035, pág. 7)

Apenas para ilustrar colaciono recorte de imagem da assinatura do perito posta no laudo pericial:

No caso dos autos, resta evidente a necessidade de aplicação da tutela da confiança, por meio do “tu
quoque
”, ou seja, a proibição de que a parte que agiu de determinada forma (aceitar o laudo pericial) pretenda, a partir do momento em que tem prejuízo, argumentar a falsidade do laudo pericial.

Nesse sentido Cristiano Chaves de Faria e Nelson
Rosenvald
ensinam:

“O tu
quoque
é um tipo específico de proibição de comportamento contraditório na medida em que, em face da incoerência dos critérios valorativos, a confiança de uma das partes é violada [..]

No tu
quoque
a contradição [...] reside [...] na adoção indevida de uma primeira conduta que se mostra incompatível com o comportamento posterior
[...]
.
”
(Cristiano Chaves de Faria e Nelson
Rosenvald
, Direito Civil – Teoria Geral, 4ª ed., 2006,
Lumen
Juris, Rio de Janeiro, p. 489/490). (Destaquei)

Portanto, não se pode acatar o argumento dos recorrentes de que o laudo pericial
está
eivado de falsidade, isto porque,
aceitar este argumentar seria legitimar o comportamento contraditório (“
venire
contra
factum

proprium
”) que é proibido no ordenamento jurídico brasileiro, pois viola o princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Acerca da questão o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou que
“
não é possível alegar, em ação rescisória, fato contrário ao que ficou incontroverso na ação originária. Vedação do comportamento processual contraditório
”

(AR 3.682/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011).

Os autores ao impugnarem a contestação afirmaram que “não tinham consciência destes fatos. Isto porque foram patrocinados na ação originária por advogado que enfrentava graves problemas de saúde, que acabaram causando sua morte, que não deu a atenção devida ao processo. Os Autores somente tomaram ciência do conteúdo real da perícia, do significado e importância dela para o processo, quando contrataram novo advogado.” (Id. 43240451, pág. 8)

O argumento não é apto para concluir que a prova pericial seria nula.
Primeiro,
porque se trata de novo argumento não utilizado na petição inicial.
Segundo,
porque eventuais problemas de saúde do advogado não afastam a legitimidade de concordância do assistente dos autores para com o laudo pericial.
Terceiro,
porque se os autores afirmam que o advogado agiu sem a devida atenção ao processo, resta caracterizada a negligência dos autores, pois poderiam ter destituído o patrono dos respectivos poderes.
Quarto,
porque o laudo pericial foi produzido no ano de 2009 e o advogado que patrocinava os autores a época, faleceu no ano de 2017, ou seja, 08 (oito) anos após o laudo pericial. Quinto, o laudo pericial foi utilizado como fundamento do recurso de apelação interposto pelos autores e pelo advogado que os patrocinava à época.

Assim, por qualquer ângulo que se olhe, os argumentos dos autores de que não tinham conhecimento da conclusão do laudo pericial, não é apto a impingir-lhe falsidade.

A bem da verdade, os autores trazem novos argumentos com o nítido caráter recursal, o que não se admite em sede de ação rescisória. Nessa linha: “
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in
oportune
tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos (
AgRg
no
AREsp
414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017,
DJe
24/02/2017)”.

Os autores defendem ainda a procedência desta ação rescisória, com fundamento no art. 966, VIII do CPC (Erro de fato verificável do exame dos autos).

Acerca do erro de fato o §1º do artigo 966 do CPC dispõe que:

“§
1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”

Nesse particular, o erro de fato apontado pelos recorrentes seria verificável de plano a partir dos elementos do Laudo Pericial que serviu de fundamento para a sentença rescindenda.

Ocorre que não há falar em erro de fato, pois conforme apontado alhures o perito indicado pela parte autora contribuiu para realização do laudo pericial e com ele anuiu.

Impende destacar ainda que os autores sequer impugnaram o laudo pericial e ao apresentar o recurso de apelação utilizaram do laudo para fundamentar o pleito recursal.

Portanto, é inconteste que os autores concordaram com o laudo pericial, o que por si só, afasta a tese de houve erro de fato verificável de plano.

Trata-se novamente de comportamento contraditório dos autores que anuíram com o laudo pericial, utilizaram das suas conclusões para recorre, e, somente agora com o resultado negativo a seus interesses pretendem desconstituí-lo sem comprovar os seus argumentos.

Logo, como a parte autora não fez prova de que ocorrência de erro de fato
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
esta ação rescisória, por conseguinte condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 968, II, do Novo CPC, CONVERTO a importância referente aos 5% (cinco por cento) depositados previamente em multa e DETERMINO o levantamento dos valores pela parte requerida.

É como voto.

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (M É R I T O)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (M É R I T O)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Aguardo o pedido de
vista.-

EM 07 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), APÓS O VOTO DO RELATOR REJEITANDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ACOMPANHADO POR TODOS OS VOGAIS, E NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE A REFERIDA AÇÃO, ACOMPANHADO PELOS 1ª, 2º E 3ª VOGAIS. A 5ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 07 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos auto para melhor avaliar o mérito da pretensão rescisória fundada na hipótese legal de falsidade do elemento de prova que foi determinante à conclusão estabelecida pela sentença rescindenda (CPC, art. 966, VI), ou, com maior exatidão, examinar o mérito da discussão em torno da afirmada falsidade ideológica do laudo pericial elaborado por
expert
nomeado pelo Juízo nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização
”
(Proc. nº
1467-80.2004.8.11.0005 - Código 23578
), que, entre outros pontos,
avaliou e definiu a lucratividade média decorrente da exploração dos imóveis envolvidos no negócio discutido e resolvido naqueles autos, e cuja conclusão foi essencial à formação do capítulo da sentença relativo à condenação dos aqui autores, e lá réus, Osmar e Eliana Machado e Hélio e Sebastiana Oliveira ao pagamento de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes.

Os autores sustentaram, em suma, que “
a perícia em questão consiste numa prova falsa, pois se baseia na falsa premissa de que
(...)
exploravam 368,1154 hectares na área de terras objeto do contrato de compra e venda
(...)
, quando, na verdade, os autores não exploraram nada ou quase nada naquele imóvel
”, ou seja, “
ao invés de apurar as perdas e danos na área objeto do litígio (50% da Fazenda Chaparral e 50% da Fazenda
Naturama
),
(o perito)
apurou as perdas e danos sobre o total da área explorada na área total destas duas fazendas, pois sequer se deu ao trabalho de individuar a área objeto do litígio
”, e, assim, com espeque no vício descrito no inciso IV do art. 966 do CPC, direcionaram a pretensão rescisória ao capítulo da sentença rescindenda relativo à condenação indenizatória por “
perdas e danos
”, cujos principais excertos destaco a seguir:

“Frente o inadimplemento contratual, levando em consideração a perícia realizada nos autos (fls. 474/540), restou concluído que os requeridos ocupam as áreas em sua integralidade, contudo, desenvolve atividade pecuarista de cria, recria e engorda somente em 368,1154 hectares das áreas. Restou concluído ainda pela perícia que em condições normais, a renda anual que poderia se aferir pela atividade pecuarista desenvolvida seria de R$ 73.043,96 (setenta e três mil e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme planilha detalhada constante às fls. 517/518.

Portanto,
a título de perdas e danos, tomando corno parâmetro as constatações periciais encimadas, os requerentes deverão ser indenizados desde a data de imissão dos requeridos na posse do imóvel que se deu em 12/09/1995 pelo valor de R$ 73.043,96 anual
, sendo
esta
a estimativa do que razoavelmente deixou de lucrar ante a posse dos requeridos na área, até a efetiva reintegração na posse no imóvel.

(...)

Dispositivo

Mediante o exposto, com fundamento nas normas e entendimentos em epígrafe, forte na disposição normativa do artigo 269, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para:

DECLARAR a Resolução do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda constante às fls. 28/31 dos autos, e consequentemente DETERMINAR a reintegração de posse para IMITIR os requerentes na posse das áreas sob matrícula 16.665 e 15.119 compreendendo a totalidade de 527,5928 hectares, conforme perícia realizada, consignando o prazo de 05 (cinco) dias para que os requeridos desocupem as áreas.

CONDENAR os requeridos a título de perdas e danos ao valor de R$ 73.043,96 (setenta e três mil e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) que deverá ser calculado anualmente desde a data da formulação do contrato (12/09/1995) até a efetiva reintegração de posse dos requerentes na área.
(...).”

(cf. Id. nº 22667040 -
destaquei
)

Sob a ótica da “prova falsa” como vício de rescindibilidade, o argumento estruturador da pretensão autoral reside na ideia de que o perito não teria atentado a uma particularidade essencial à adequada avaliação do objetivo da perícia técnica, a saber, o fato de que a área a ser considerada naquele momento era apenas uma fração do plano físico total que ocupavam (e exploravam economicamente) na região, o que, a princípio, até poderia ser um detalhe trivial, mas que neste caso acabou despontando como verdadeira “particularidade” crucial por conta do fato de que a área estipulada no contrato objeto daquela lide era constituída de 50% da área do imóvel da Fazenda Chaparral e 50% da Fazenda
Naturama
(matrícula nº 16.665 e 15.119 do SRI da comarca de Diamantino, respectivamente), não havendo desmembramento ou mesmo demarcação exata em relação à fração ideal de cada imóvel; o que se sustenta é que, mais tarde, fora adquiriu de terceiro a outra metade de cada fazenda, de modo que, quando realizada a perícia no local, era legitimo possuidor da área total de dos imóveis (Fazenda Chaparral e
Naturama
), além de 200ha de outro imóvel localizado nas proximidades, contudo, mesmo diante desse cenário, e mesmo reconhecendo a inexistência de desmembramento formal de cada área, o perito judicial não individualizou a área que estaria sendo considerada para fins de avaliação do proveito econômico/lucratividade obtido; na verdade, o perito deliberadamente decidiu não delimitar a área objeto da perícia, como se vê “
quando assevera que ‘dispensou-se o levantamento da área objeto da lide’,
(porque)
1ª) entendeu que por meio de cálculo matemático poderia chegar à área; 2ª) porque não havia sido feito desmembramento; não havia sido materializado o desmembramento
” (cf. Id. nº 43240451), e por isso, ao lançar as suas conclusões, ele não se pautou pelo estudo da área que efetivamente era discutida naquela lide, considerando, na verdade, toda a extensão de terras que exploravam na região, tanto é que, no tópico relativo às benfeitoria, abriu a exposição dizendo que “
em toda área (imóveis Chaparral e
Naturama
) são encontradas pastagens, totalizando uma área de pastagem de 368,1154 ha
”, e, na resposta aos quesitos, em específico quanto à lucratividade dos imóveis, reforçou que “
os réus ocupam a área total de ambos os imóveis, no entanto, desenvolvem atividade de pecuária
(...)
em

368,1154 ha
” (cf. Id. nº 36884995 - pág. 90 e 97, respectivamente), não fazendo qualquer ressalva quanto à localização da parte explorada economicamente (368 ha), nada que denotasse que correspondia à área objeto da perícia (647 ha), o que não só constituiu falha gravíssima de metodologia, mas, sobretudo, implicou na inadequação do trabalho e inexatidão da conclusão ali estabelecida, o que, para fins rescisórios, configura falsidade da prova que serviu de base para a sentença rescindenda.

O conceito jurídico de
falsidade
extraído da locução “
prova cuja falsidade tenha sido apurada
” (art. 966, VI) é, de fato, bastante elástico, correspondendo simplesmente à mera desconformidade entre a realidade e o fato atestado pela prova, seja por falsidade
material, seja por falsidade ideológica, esta decorrente de
imprecisão, inexatidão e/ou incompletude do descrito/exposto na prova documental.

É, nesse sentido, a lição doutrinária:

A falsidade da prova poder material ou ideológica, isso aplica-se apenas à prova documental, obviamente. Segundo esclarece Evaristo Aragão Ferreira dos Santos, ‘para que esteja configurada a falsidade suficiente para fundamentar a rescisória, basta que o fato atestado pela prova não corresponda à verdade. Pouco importa que essa alteração da verdade tenha ocorrido consciente ou inconscientemente’. É suficiente, para caracterizar a falsidade, a mera desconformidade entre o efetivamente ocorrido e o fato atestado pela prova.” (DIDIER JÚNIOR,
Fredie
e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
decioes
judiciais e processo nos tribunais. vol. 3. 13ª ed. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, p. 498).

E a unívoca orientação interpretativa da jurisprudência do STJ palmilha a opinião dos doutores:

“O laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado que tenha servido de base para a decisão rescindenda, embora não se inclua perfeitamente no conceito de ‘prova falsa’ a que se refere o art. 485, inciso VI, do CPC, pode ser impugnado ou refutado na ação rescisória, por falsidade ideológica. (...), sendo possível perquirir a ocorrência da prova falsa, sem adentrar na intenção de quem a produziu, quer inserindo declaração não verdadeira em documento público ou particular (falsidade ideológica), quer forjando, no todo ou em parte, documento particular (falsidade material).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 331.550/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 26/02/2002, DJ 25/03/2002)

Com efeito, o essencial e determinante à caracterização dessa hipótese de rescindibilidade da sentença é a circunstância objetiva de haver ou não correspondência fática entre o objeto da lide e o da perícia, afinal, repito, “
para que esteja configurada a falsidade suficiente para fundamentar a rescisória, basta que o fato atestado pela prova não corresponda à verdade
”, sendo, por isso, “
irrelevante que a incorreção, incompletude ou inadequação de laudo técnico-pericial não se encerre tecnicamente no conceito de prova falsa
”

(STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1815882/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 15/08/2019), na medida em que “
eventual falsidade das premissas adotadas pelo perito implica falsidade do próprio laudo
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1290177/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 27/11/2012), e, sob essa ótica, considerando o objetivo tratamento dado à matéria, pouco importa os antecedentes causais relacionados à produção da “prova falsa”, sendo desimportante indagações de ordem subjetiva, prescindindo de investigação e debate em torno do dolo da partes ou do perito, ou seja, “
não cabe, no âmbito da Ação Rescisória, perquirir a intenção do perito, se houve simples erro ou deliberada intenção de prejudicar a cognição do Judiciário. O que importa aferir é, objetivamente, a correspondência entre o conteúdo do laudo pericial e a realidade que se propôs apurar e relatar.
” (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO -
EDcl
no
AgRg
na AR 2.013/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2008,
DJe
23/09/2009), tampouco é relevante à discussão meritória se houve ou não suscitação ou
debate da falsidade/inexatidão da prova durante o processo originário, pronunciamento ou silêncio do Juízo, aquiescência ou discordância com o conteúdo/resultado da prova naquele feito, enfim, c
onforme sintetizado no clássico ensinamento de Barbosa Moreira:

“A prova falsa pode ser de qualquer natureza. Não distingue a lei entre falsidade material e falsidade ideológica. Tampouco exige que não se tenha suscitado, no processo em que surgiu a sentença rescindenda, a questão da falsidade, nem que ao interessado não haja sido possível suscitá-la naquele processo.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, Rio de Janeiro, Forense, 1993)

Logo, não se aplica à hipótese ora em comento, mormente porque incompatível e inconciliável com a figura jurídica em questão, a vedação a que a parte autora, nos autos da rescisória, afirme “
fato contrário ao que ficou incontroverso na ação originária
”, aqui entendido como a conduta de, só agora, vir a reclamar de desconformidade e imprecisão do trabalho pericial, ou, então, em posição oposta, que ela tente rediscutir o que já restou decidido nos autos da ação originária a respeito da validade da prova documental, pois, do contrário, dificilmente alguma situação concreta conseguiria ultrapassar a barreira da mera admissibilidade no caso de a pretensão rescisória estar fundada na hipótese de “falsidade da prova”.

No caso, os autores não vêm propriamente discutir o acerto ou metodologia da perícia técnica, embora tais temas, inevitavelmente, apareçam como acidentais à questão principal, mas sim dizer que a perícia não refletiu a realidade fática existente no local periciado, e que suas conclusões decorreram de percepção e análise de objeto que não correspondia exatamente ao que deveria ter sido periciado, e, nessa perspectiva, a verdade é que, a rigor, os apontamentos realizados pelo ilustre Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias acerca do comportamento contraditório dos autores desta demanda quando comparada a postura adotada nos autos da ação originária, indo de aplausos e louvores ao trabalho do perito à alegação de que este errou ao não individualizar a área periciada e, ainda mais, ao efetuar a sua análise a partir da área total do imóvel, desprezando que só uma parte era alvo do litigio, são irrelevantes à cognição cabível na espécie e à solução a ser dada à lide rescisória.

Ou seja, a série de motivos elencados pelo eminente Relator para rejeitar a pretensão autoral com fulcro na hipótese de “falsidade da prova”, a saber, “
primeiro, porque se trata de novo argumento não utilizado na petição inicial. Segundo, porque eventuais problemas de saúde do advogado não afastam a legitimidade de concordância do assistente dos autores para com o laudo pericial. Terceiro, porque se os autores afirmam que o advogado agiu sem a devida atenção ao processo, resta caracterizada a negligência dos autores, pois poderiam ter destituído o patrono dos respectivos poderes. Quarto, porque o laudo pericial foi produzido no ano de 2009 e o advogado que patrocinava os autores a época, faleceu no ano de 2017, ou seja, 08 (oito) anos após o laudo pericial. Quinto, o laudo pericial foi utilizado como fundamento do recurso de apelação interposto pelos autores e pelo advogado que os patrocinava à época
”, na verdade, sequer tangencia o que o que realmente importa ao mérito desta lide, que, retomando as palavras do STJ, é “
aferir, objetivamente, a correspondência entre o conteúdo do laudo pericial e a realidade que se propôs apurar e relatar
” (
EDcl
no
AgRg
na AR 2.013/SP).

Já na exposição inicial, e, com mais ênfase, ao impugnar a contestação, os autores enfatizam que “
está comprovada,
a partir dos termos da própria perícia,
a falsidade da prova pericial, pois ela deveria calcular a indenização somente da área explorada no imóvel em litígio, consistente em 50% da Fazenda Chaparral e 50% da Fazenda
Naturama
, localizada ‘ ...atrás, porém, dos 200 hectares já adquiridos por Eliana Liber Machado...’, e não da área explorada na totalidade em ambos os imóveis, como fizera o perito
” (cf. Id. nº 43240451).

Exame analítico do teor do laudo pericial (cf. Id. nº 36884995 - pág. 77/103), cotejado, evidentemente, dentro do contexto fático-jurídico da ação originária, e segundo a discussão de mérito daquela lide, mostra que, de fato, existe evidente descompasso entre o laudo pericial, em específico no que se refere à exploração econômica da área dos imóveis objetos do litigio, e a realidade fática existente sob a ótica do quadro que realmente interessava à matéria submetida ao crivo do Juízo, pois, no mínimo, tem-se uma lacuna, incompletude, imprecisão da exposição a respeito do espaço que fora observado e considerado à definição do quesito relativo à exploração econômica e lucratividade, pois, embora a perícia tenha tido como objeto específico e delimitado a área correspondente ao negócio celebrado entre os lá litigantes (50% de cada fazenda, conforme o identificado na 1ª cláusula do contrato), que tenha sido discutido, pelo expert, a posição da área periciada dentro da composição maior dos imóveis das duas fazendas contíguas, e, mesmo expressamente reconhecendo que “
os réus
(aqui autores)
ocupam a área total de ambos os imóveis
” (cf. Id. nº 36884995 - pág. 97), ao dispor acerca da constatação de eventuais benfeitorias e a prática da exploração econômica (atividade pecuária), o perito não faz referência à área objeto da perícia, ao invés disso, deixa expresso que a sua conclusão está pautada na avaliação de “
toda área (imóveis Chaparral e
Naturama
)
”, assentando que “
em toda área (imóveis Chaparral e
Naturama
) são encontradas pastagens, totalizando uma área de pastagem de 368,1154 ha
” (cf. Id. nº 36884995 - pág. 90), e, em específico quanto à lucratividade dos imóveis, consignou que “
os réus ocupam a área total de ambos os imóveis, no entanto, desenvolvem atividade de pecuária
(...)
em

368,1154 ha
”, e, sem individualizar ou diferenciar a área periciada, de acordo com as suas particularizares em relação à topografia ou conservação do espaço, concluiu dizendo que “
numa área de 368,1154 há na região onde se encontram localizadas as propriedades,
(...),
apresentaria lucro anual de R$ 73.043,96
” (cf. Id. nº 36884995 - pág. 97 e 98), e, conforme justa queixa dos autores, a falta de individualização do objeto da perícia nesse particular importa em significativa incerteza não só quanto à exatidão do local, como também da própria adequação da conclusão exposta pelo expert, o que, a meu ver, é suficiente para motivar o reconhecimento judicial de que existe, no laudo pericial, enunciação incompleta, imprecisa e, portanto, falsa no que concerne à realidade fática, e, nesse sentido, subsidiar o pronunciamento jurisdicional de procedência do pedido rescisório, ao menos, em relação ao capítulo da sentença que utilizou a prova em questão como base do desfecho dado àquela parte da lide (indenização por perdas e danos/lucros cessantes).

Por tais fundamentos, divirjo do posicionamento da eminente Relator, e
voto pela parcial procedência do pedido rescisório
, para, em específico, rescindir o capítulo da sentença relativo à condenação indenizatória a título de lucros cessantes, e, assim, determinar a reabertura da fase instrutória no processo da ação originária para nova e devida apuração da questão.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto e acompanho o eminente Des. João Ferreira Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (5ª VOGAL):

Ainda que haja retificação do voto da eminente Desa. Clarice Claudino, peço vênia ao Des. João Ferreira Filho, porque o que se está a tratar, como bem colocado pelos colegas, é a via eleita inadequada.

A parte se insurgi contra o laudo ou contra os parâmetros utilizados pelo perito para avaliar o valor da exploração da área, e isso teria que ser discutido em recurso de agravo de instrumento durante o tramitar da ação ou quando muito em recurso de apelação, embargos de declaração,
etc
, com base no art. 245 do CPC/15, senão estaríamos negando vigência deste dispositivo, que prevê que as nulidades processuais devem ser arguidas pela parte na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos.

O voto do eminente relator deixou bem claro todo o desenrolar do processo, abordou detalhadamente, inclusive com o falecimento depois de oito anos, tudo isso foi muito bem detalhado. Ainda que tenha havido alguma incongruência na conclusão do laudo pericial, com a devida vênia do nobre Des. João Ferreira Filho, não vejo como revolver esta matéria em ação rescisória.

Não é para esta finalidade que se presta ação rescisória, estaríamos
rejulgando
a causa como se se tratasse de um recurso de apelação.

Portanto, o voto do eminente relator é muito bem esclarecedor no todo tramitar do processo, e com a devida vênia, acompanho o voto do desembargador Sebastião Barbosa de
Farias.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia ao Des. Sebastião de Barbosa Farias, e retifico meu voto para acompanhar o raciocínio brilhante do Des. João Ferreira Filho, porque de fato não há como negar que a perícia partiu de uma premissa equivocada, e esse equívoco contamina o resultado como um todo, e a diferença não é pequena, é algo muito significativa.

Faço minhas as palavras utilizadas pela Desa.
Marilsen
Andrade no voto do julgamento anterior, em que invoca uma série de circunstâncias para justificar uma possível discrepância daquilo que eu, naquele voto, denominei de via inadequada.

Neste caso, não há via inadequada se olharmos pela perspectiva da prova pericial que não se conforma com a realidade, e que é chamada pelo autor da rescisória de perícia falsa ou prova falsa.

Então, não é o falso usual no sentido de que ela foi falsificada ou adulterada, mas simplesmente partiu de uma premissa que não é a real.

Por isso, peço licença para me alinhar aquilo que parece mais justo, mesmo que não seja tão apreciável do ponto de vista do figurino jurídico, segundo a ótica do voto do relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Mantenho meu voto, em que acompanhei o brilhante voto do Des. Sebastião Barbosa Farias, pois a parte teve oportunidade de alegar tudo isso e não o fez através de recurso próprio.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Temos três votos a favor e três votos contra. A par do §3º do artigo 942 do CPC:

“§ 3º
A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao
julgamento não unânime
proferido em:

I
-
ação
rescisória
, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;”

Dessa forma, eminentes pares, o prosseguimento desta ação deverá ser através da Seção de Direito Privado.

ILMA. SRA. DIRETORA CARLA PACHECO (DIRETORA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS):

Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho,

No Regimento Interno do Tribunal de Justiça menciona acerca do empate da ação rescisória.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

O Novo Código de Processo Civil fala em resultado “não unânime”, como há um empate, teremos que prosseguir com o julgamento.

ILMA. SRA. DIRETORA CARLA PACHECO (DIRETORA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS):

Houve um empate.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

O Código de Processo Civil é superior ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e assim prevê o artigo 942 do CPC.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Quando há empate na votação não há prevalência do acórdão que se pretende
rescindir?-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Isso é o que consta do nosso Regimento Interno, mas no CPC, no artigo 942, §3º diz e repito:

“
A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I
-
ação
rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno.”

O órgão de maior composição prevista no Regimento Interno é a Seção de Direito Privado, assim, não se aplica mais o Regimento Interno do Tribunal de Justiça nesses casos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia, mas entendo que, se houve um empate, prevalece o acórdão recorrido. -

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Se Vossas Excelências discordam, coloco essa situação como questão de ordem.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Discordo porque entendo que prevalece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Penso que a norma está clara, mas colherei os votos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Senhor Presidente:

O problema é que todos os casos terão que tomar o mesmo rumo, e não só este processo. Temos que seguir uma linha de proposição que não seja apenas neste caso específico, para não se tratar de mero
casuísmo.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Sob a minha presidência, este é o primeiro caso que ocorreu, nunca aconteceu antes.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

Proponho consignar em ata que todos os demais casos subsequentes, que eventualmente ocorrerem empate, que se submetam da mesma
forma.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desembargadora
Marilsen
,

Não há necessidade de consignar em ata, porque é a própria lei que determina, mas de qualquer maneira, conclamo os votos de Vossas Excelências, para evitarmos quaisquer dúvidas.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Se for questão de ordem, embora haja alguma dúvida.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Penso que não podemos colocar como questão de ordem algo que está previsto na lei.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Vossa Excelência que falou que colocaria como questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Talvez eu tenha me precipitado, penso que não seja questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

O regime é presidencial, em meu entender, decidiu está decidido.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Concordo com Vossa Excelência, mas entendo que é necessário para que os próximos eventuais casos, a fim que não tenham um posicionamento diferente deste, para que não seja considerado mero casuísmo, é apenas
isso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
,

Este é o primeiro caso que se apresenta depois da entrada em vigor do novo CPC de 2002.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Pelo que tenho conhecimento, este é realmente o primeiro caso.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (4º VOGAL):

Senhor Presidente,

A lei federal do CPC, que se sobrepõe ao Regimento Interno, é muito clara, manda aplicar a técnica de julgamento prevista no artigo 942, no caso de julgamento não unânime da ação rescisória, não só de apelação, é literalidade da lei.

Então, não tem o que se discutir.

Digo que, concordo com aplicação da lei.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (5ª VOGAL):

A única situação que coloco, é que os demais casos que eventualmente ocorram, que eles tenham essa mesma sequência, apenas
isso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Nada mais, nada menos, não é casuísmo, é a primeira vez que acontece.

Como presidente desta Câmara, faço cumprir o aspecto formal ditado pelo art. 942, §3º, inciso I do CPC.

Registre-se que não teve casuísmo anteriormente, até porque, se teve julgamento anterior, o julgamento não foi concluído, a qualquer momento a parte pode vir a questionar. Mas que eu me lembre, não houve, tanto que quando entrou em vigência o novo Código de Processo Civil de 2002, fiz questão de marcar todas essas situações.

EM 07 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, PARA AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM, NOS TERMOS DO ART. 942, § 2º, I, DO CPC, COM O SEU PROSSEGUIMENTO NA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
)

V O T O (QUESTÃ DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO):

Egrégia Câmara:

Diante do empate no julgamento desta Ação Rescisória (três votos pela improcedência e três pela parcial procedência), bem como da decisão, por maioria, dos integrantes da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado pela aplicação da técnica de ampliação de quórum do colegiado, o seu presidente remeteu o feito para esta Seção de Direito Privado, o qual foi incluído nesta sessão plenária.

A respeito do tema, o art. 942 do CPC estabelece o seguinte:

Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

E no § 3º, inciso I, enuncia:

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I -
ação
rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Por sua vez, o RITJ-MT assim dispõe no art. 94, §6º:

§6º Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

II – Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

No caso concreto, a hipótese é de empate no julgamento, sendo três votos pela improcedência e três pela parcial procedência da Ação Rescisória; portanto, não se aplica a técnica de ampliação.

Pelo exposto, submeto a Vossas Excelências a presente questão de ordem, e antecipo minha decisão pela devolução destes autos à 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, nos termos dos dispositivos legais e regimentais acima transcritos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (4º VOGAL):

Senhor Presidente, pela ordem!

É uma questão não antes vista neste egrégio Tribunal de Justiça, mas entre o Regimento Interno e o Código de Processo Civil fico com o Código de Processo Civil.

O artigo 942, § 3º, inciso I do CPC, dispõe que “
quando o resultado for a rescisão da sentença
” não for unânime, deparamos com a situação procedente em parte, que encaminharia à rescisão da sentença, e improcedente a outra parte.

Confesso a Vossas Excelências, como exposto, que quando da remessa dos autos para este órgão, que, na dúvida, sob a égide da ampla defesa, nós deveríamos continuar com esse julgamento perante esta Seção de Direito Privado, que é justamente o órgão de maior composição para definir questões de natureza cível.

A questão é tormentosa, razão pela qual, “devemos pecar pelo excesso e não pela omissão”.

Assim, por tais aspectos, que coloquei essa questão à baila para ser apreciada nesta Seção de Direito Privado.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Entendo pela aplicação do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, que estabelece que

havendo empate no julgamento do mérito, a ação rescisória será julgada improcedente.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Entendo pela aplicação da técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Senhor Presidente, permita-me um esclarecimento.

Entendo que não há nenhum conflito entre o CPC e o Regimento Interno. O CPC estabelece no § 3º, inciso I, 942, que se aplica a técnica de julgamento também na ação rescisória (e complementa que foi aquela dúvida que tivemos no início do Novo CPC, se era uma espécie de embargos infringentes que só se aplicava a técnica quando houvesse reforma da sentença, como já lido pelo Presidente. O que foi posteriormente dissipado: reformou ou não reformou a apelação, aplica-se a técnica).

Contudo, na ação rescisória, o código complementa, quando o resultado for a rescisão da sentença. É específico ao falar que quando houver rescisão da sentença aplica-se a técnica de julgamento.

No caso, não houve rescisão, e sim empate. Inobstante, o nosso Regimento inteligentemente fala que na rescisória quando houver empate, aplica-se essa regra, que é da improcedência.

Portanto, estamos aplicando corretamente o CPC, mas isso era para Turma de Câmara decidir, mas como o processo veio para o colegiado maior, decidiremos isso.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (7ª VOGAL):

Voto pela aplicação da técnica de julgamento.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (9º VOGAL):

Penso que não há esse conflito.

O Regimento Interno dá a solução para o caso de empate: prevalece a decisão rescindenda, portanto, não há rigorosamente aquela hipótese a que se refere o CPC de rescisão do julgado.

Logicamente, não há.

Desse modo, voto pelo não conhecimento da matéria.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (10ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator, porque não há como aplicar a técnica de julgamento, com a devida vênia dos entendimentos divergentes.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (5º VOGAL):

Como houve empate na Câmara isolada, há preponderância da coisa julgada.

Assim, voto no sentido de preservar a coisa julgada com o resultado obtido na Câmara.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (6º VOGAL):

Acompanho o voto do relator para manutenção daquele v. acórdão, porque houve empate e não se rescindiu a sentença.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (8º VOGAL):

“
Dura
lex

sed

lex
!
”

Pelo meu coração, votaria pela aplicação da técnica de julgamento se fosse o legislador, tendo em vista que houve o empate. Mas a lei é clara: se houve empate mantenha-se a decisão rescindenda.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (11ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL):

Voto pelo coração e pela justiça, porque muitas vezes quando se confronta isso com a técnica, vou pela justiça.

Acompanho a divergência pela aplicação da técnica de julgamento.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO):

A maioria decidiu pela inaplicabilidade da técnica de julgamento ampliado, uma vez que o resultado da Rescisória foi pelo empate e a previsão do CPC e do nosso Regimento Interno nessa situação é pela manutenção do acórdão.

Após a publicação deste aresto, os autos devem retornar ao relator para publicação da ementa pela 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

EM 18 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA DE VOTOS, ACOLHEU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PELA INAPLICABILIDADE DO JULGAMENO PELA TÉCNICA E O RESULTADO DA AÇÃO RESCISÓRIA FOI MANTINDO, NOS TERMOS DO RITJ/MT E DO CPC.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NA 1ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhor Presidente,

Neste caso, em sessão pretérita, apresentei meu voto e houve empate no julgamento. Vossa Excelência, como presidente desta Turma, encaminhou os autos para Seção de Direito Privado para aplicação da técnica de julgamento, prevista no art. 942 do CPC.

A Seção de Direito Privado entendeu pela inaplicabilidade da técnica de julgamento ao presente caso, assim os autos retornaram para conclusão do julgamento.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Entendo que é o caso de confirmação do acórdão rescindendo, porque a remessa de processo para a Seção de Direito Privado é tão somente, quando o resultado da ação rescisória rescindir o v. acórdão por decisão não unânime, ou seja, no caso de procedência da ação rescisória.

De fato, houve empate no julgamento, dessa forma, nos termos do previsto no Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça (art. 94, §6º do II), prevalece o acórdão rescindendo.

Portanto, declaro julgada improcedente a ação rescisória, nos termos do voto do relator.

Determino a imediata publicação do acórdão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Estou de acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023